Tribunal: TJBA
Processo: 0000075-57.2006.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000075-57.2006.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:

APELADO: ALZIRA AUTA DA SILVA MEDEIROS

Advogado(s)
:
VILDOMAR SILVA LUZ, JULIANA AGUIAR DOS SANTOS LUZ

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DO MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. GREVE DOS SERVIDORES. RECONHECIMENTO. ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS.

O recurso de apelação interposto pelo Município de Jussiape foi parcialmente conhecido. Reconheceu-se a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 06 de novembro de 2007, em razão da greve dos serventuários da justiça, a qual impediu a parte apelante de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa. Anularam-se a sentença e os atos subsequentes, com determinação de retorno dos autos à instância inferior para a redesignação da audiência, garantindo o direito de defesa e a regular instrução processual. Prejudicada a análise das demais preliminares e do mérito recursal.

Recurso Provido

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000075-57.2006.805.0214, em que figuram como parte(s) recorrente(s)

MUNICÍPIO DE JUSSIAPE

e parte(s) recorrida(s)

ALZIRA AUTA DA SILVA MEDEIROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
acolher a preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento
realizada em 06 de novembro de 2007, por cerceamento de defesa, em razão da greve dos serventuários da justiça, com a consequente
anulação da sentença
proferida em 11 de junho de 2025, e todos os atos processuais subsequentes.

Salvador/BA, 24 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator